Tribunal: STF
Processo: Rcl 61517
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSÃO NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO DE OFÍCIO. IMPROPRIEDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO. USURPAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido veiculado na reclamação de reconhecimento da usurpação da competência do STF para examinar recurso extraordinário.



    2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado ante a violação do contraditório e do devido processo legal. Defende, no mérito, ser possível a retratação da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, a qual não implicaria usurpação da competência do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de requisição de informações e de prévia citação para contestação da reclamação configura nulidade processual; e (ii) se a reconsideração, de ofício, da decisão de admissão de recurso extraordinário pelo Tribunal de origem representa usurpação da competência do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso, uma vez que as razões de inconformismo acabaram apresentadas no agravo interno.



    5. A decisão de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal reclamado constitui marco inaugural da competência do STF para o processamento do recurso, conforme o art. 1.029, § 5º, do CPC. 



    6. O ato de reconsideração, proferido de ofício, sem fundamento em erro material, configura usurpação da competência do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.